Tribunal: TJES
Processo: 0006251-22.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006251-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOARES FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL RESPALDADO EM FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante alega nulidade da prova por violação de domicílio e requer absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve violação do direito à inviolabilidade domiciliar, diante do ingresso policial em residência sem mandado judicial;
(ii) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A entrada em domicílio sem mandado judicial é admitida em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral) e pelo STJ (REsp 2.034.288/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024).

4- No caso concreto, os policiais civis receberam denúncia de intenso tráfico de drogas, realizaram monitoramento do local e abordaram usuário que confirmou a compra de entorpecente na residência do réu. O ingresso ocorreu após a constatação de fundadas razões e resultou na apreensão de mais de 53 kg de maconha, além de materiais para embalo e balança de precisão, circunstâncias que evidenciam a justa causa para a medida.

5- A alegação de nulidade por violação de domicílio é rejeitada, pois o ingresso policial foi precedido de indícios objetivos e verificáveis de crime em andamento, o que afasta a ilicitude da prova, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

6- A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Químico-Toxicológico.

7-vA autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo e suficiente para sustentar a condenação, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/08/2025, DJe 21/08/2025).

8- A versão defensiva de que o réu estaria apenas de passagem pelo local não encontra respaldo nas provas produzidas, que revelam a sua vinculação direta ao armazenamento e guarda de expressiva quantidade de entorpecentes.

9- Diante do conjunto probatório robusto e harmônico, evidenciam-se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

2- O depoimento de policiais, prestado em juízo sob contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando coerente e harmônico com o restante do conjunto probatório.

3- Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LV; CP, art. 29; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral, Plenário, j. 05/11/2015; STJ, REsp nº 2.034.288/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/08/2025, DJe 21/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SOARES FONTES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ids. 15588346 e 13556511). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16561479).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SOARES FONTES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ids. 15588346 e 13556511). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16561479).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)no dia 13 de julho de 2022, por volta das 15h00min, na Rua das Palmeiras, nº 15, situada no bairro Feu Rosa, município de Serra/ES, os denunciados CARLOS SANTANA DE ALMEIDA e LUCAS SOARES FONTES, consciente e voluntariamente, guardavam, bem como mantinham em depósito, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seus nefastos lucros, 03(três) porções de "maconha", totalizando 165 (cento e sessenta e cinco) gramas; 74 (setenta e quatro) tabletes de "maconha", totalizando 53 (cinquenta e três) quilogramas; e 184 (cento e oitenta e quatro) buchas de "maconha", tudo destinado a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, acompanhados de material para embalo, bem como de 01 (uma) balança de precisão (...)”

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais receberam denúncias de intenso tráfico de drogas realizado por Lucas, que estaria associado a Carlos, no bairro Feu Rosa, no município de Serra/ES.

Conforme consta dos autos, os policiais realizaram o monitoramento do local e diligências em campo a fim de confirmar a veracidade das informações. No dia dos fatos, os policiais ainda abordaram perto da residência um indivíduo de nome Oscar que portava uma pequena porção de maconha e disse que havia comprado na residência utilizada por Lucas.

Assim, restou confirmada a suspeita dos policiais, o que ensejou o ingresso na residência e a apreensão de mais de 53 kg de maconha.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais receberam informações de tráfico de drogas no local e realizaram diligências no local, onde puderam abordar a pessoa de nome Oscar na posse de uma pequena quantidade de maconha e que havia comprado no endereço monitorado, o que justificou o ingresso no interior da residência onde encontraram os entorpecentes, além de balança de precisão.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR POR POLICIAIS SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA CONFIGURAR JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA ILICITUDE DA PROVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal), com pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, além de 4 meses e 22 dias de detenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação do direito à inviolabilidade domiciliar, em razão da ausência de justa causa para a entrada dos policiais na residência do recorrente sem mandado judicial; e (ii) se é devida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, em razão de fundamentação inidônea para a modulação no patamar de 1/3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral, RE n. 603.616/RO), a entrada em domicílio sem mandado judicial exige a presença de fundadas razões, previamente identificadas, que indiquem a ocorrência de crime no interior do imóvel.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da entrada dos policiais na residência do recorrente com base em denúncias anônimas anteriores sobre tráfico no local e na abordagem de um usuário de drogas que teria adquirido substância entorpecente do recorrente momentos antes. Esse contexto fático ampara a existência de justa causa para a medida, inexistindo nulidade das provas obtidas.

5. Em relação ao pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo, a fundamentação do Tribunal de origem mostrou-se inadequada ao utilizar denúncias anônimas como base para limitar a fração redutora. De acordo com a jurisprudência desta Corte, apenas elementos concretos e devidamente comprovados podem fundamentar a modulação da minorante.

6. Na ausência de circunstâncias objetivas que justifiquem a modulação, a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3, considerando a quantidade reduzida de droga apreendida (12g de crack). IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 2.034.288/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que ocorreu no caso.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial civil José Renato Rodrigues Teixeira confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, relatando o recebimento de denúncia no sentido de que no local havia grande quantidade de maconha e que realizaram campana e abordaram um usuário que havia comprado maconha no local. A testemunha disse ainda que ao se aproximar da residência foi possível sentir forte odor de maconha e ao que ingressaram nela houve uma certa movimentação de pessoas se evadindo. Confirmou a apreensão de entorpecentes e a prisão dos réus no local.

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil Bruno Cândido dos Santos que afirmou que, diante da denúncia anônima, realizaram diligências, confirmaram as informações, identificaram os suspeitos e fizeram campana por vários dias. A testemunha confirmou que, no dia dos fatos, abordaram um usuário e ele afirmou ter comprado maconha na residência investigada e se aproximaram dela quando sentiram forte odor de maconha. Disse que ingressaram na residência e realizaram a apreensão dos entorpecentes e a prisão dos réus.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025)

No interrogatório, o corréu assumiu que estava guardando a droga em troca de dinheiro para o indivíduo conhecido como “Cabelinho” e que Lucas estava na residência porque realizaria uma corrida de Uber para sua mãe e que não sabia da existência dos entorpecentes. Já o réu Lucas não foi interrogado em Juízo.

Em que pese a versão apresentada pela defesa do réu no sentido de que ele estaria no local apenas para realizar uma corrida de Uber e que entrou na residência para beber água, as demais provas mostram-se suficientes para a condenação. Conforme consta dos autos os policiais já haviam recebido denúncia anônima e realizado diligências in loco, inclusive, com a prévia identificação dos acusados. Ressalto ainda que o policial civil Bruno afirmou em Juízo que no dia dos fatos observaram uma grande movimentação do veículo de Lucas no local, o que contradiz a versão do réu.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.